Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721973-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAILTON OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Órgão: 4a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0721973-66.2021.8.07.0000 Agravante: Izailton Oliveira Nunes Agravado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Soníria Campos D’Assunção DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Izailton Oliveira Nunes contra a decisão de ID 27140984, p. 2/3, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou a penhora de bens dos executados, nos autos da execução fiscal n. 0026066-72.2005.8.07.0001, ajuizada pelo Distrito Federal em face da Líder Shopp Papeis Ltda – Me e de Izailton Oliveira Nunes. Em suas razões recursais, o agravante/executado, Izailton Oliveira Nunes, sustenta, em síntese que: i) nunca foi proprietário da empresa devedora e, consequentemente, não possui legitimidade passiva ad causam; ii) a penhora recaiu sobre verbas remuneratórias, de natureza alimentar; iii) a citação é inválida, sendo o processo nulo; iv) a dívida exigida está prescrita. Requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, ou o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal, ratificando-a, ao final, ou, alternativamente, a extinção do processo de execução. É o breve relatório. Decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (art. 5o, LXXIV, da CF), e, na hipótese, o agravante acostou o comprovante de rendimentos, estes na ordem de R$1.419,00 (ID 27141000); extratos bancários, dos quais não se extrai a existência de outras rendas (ID 27140992); CTPS (ID 27140990 p. 1/18) e documentos de seus dois filhos e esposa (ID 27140991 p. 1/4), corroborando a alegada hipossuficiência econômica. Defiro, pois, a gratuidade de justiça. Sem prejuízo do deferimento de gratuidade de justiça, o recurso não comporta conhecimento, em razão de restar configurada supressão de instância em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Na hipótese, o d. Juízo a quo tão somente proferiu decisão genérica determinando penhora de bens dos executados, em face do retorno de aviso de recebimento das cartas de citação. Confira-se (ID 27140984 p. 2/3): “Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de LIDER SHOPP PAPEIS LTDA - ME e IZAILTON OLIVEIRA NUNES, partes já qualificadas nos autos. As partes executadas foram citadas (ID no 16978275 e 81121998). O Distrito Federal requereu a penhora de ativos financeiros. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a execução está aparelhada com título hábil, inexistindo vício constatável de ofício apto a nulificar o feito. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) LIDER SHOPP PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 02.237.440/0001-92 e IZAILTON OLIVEIRA NUNES - CPF/CNPJ: 324.851.903-72, no valor de R$ 38.741,65, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud”. – grifos no original Contudo, o executado/agravante, Izailton Oliveira Nunes, sem antes submeter ao Juízo de origem as razões do seu inconformismo, interpôs o presente agravo de instrumento, buscando, nesta instância revisora, tratar a alegada ilegitimidade passiva, a irregularidade da citação, a ausência de higidez do crédito fiscal, bem como a constrição no saldo de sua conta bancária. Veja-se que mesmo a matéria de ordem pública não autoriza a supressão da cognição da instância original, mormente se não encerrada a jurisdição daquele Juízo. Atente-se que, mesmo no ponto em que a decisão agravada se refere à citação das partes, o faz em relatório, sem emitir qualquer juízo de valor, tampouco conhecimento das razões expendidas pelo executado/agravante sobre a alegada nulidade, bem assim nada alude quanto às demais matérias, como, de fato, não poderia fazê-lo. Assim, as razões do inconformismo devem ser antes, submetidas ao Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora